Tribunal: TJSP
Processo: 2049297-39.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Nulidade e Anulação de Partilha e Adjudicação de Herança
Órgão julgador: Fábio Quadros
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-04-03
Data de publicação: 2023-04-03

Ementa:
Reconsideração de decisão, pelo juízo de origem, que havia deferido o diferimento das custas e despesas para o final do processo. Insurgência. Anterior recurso de agravo de instrumento em que foi feito pedido de concessão da gratuidade ou, alternativamente, de diferimento das custas. Condições da parte que levaram ao não provimento do recurso, indeferidos, assim, os pedidos principal e

Ementa:
Reconsideração de decisão, pelo juízo de origem, que havia deferido o diferimento das custas e despesas para o final do processo. Insurgência. Anterior recurso de agravo de instrumento em que foi feito pedido de concessão da gratuidade ou, alternativamente, de diferimento das custas. Condições da parte que levaram ao não provimento do recurso, indeferidos, assim, os pedidos principal e alternativo feitos. Nada a alterar. Recurso não provido.